Tribunal: TJDFT
Processo: 0729319-54.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigação de fazer e de indenização por danos morais, em virtude de cobrança indevida decorrente de contrato bancário firmado mediante fraude. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais.
2 – Preliminar. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Preliminar que se rejeita.
3 – Contrato bancário firmado mediante fraude. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). A autora alega que foi vítima de fraude e recebe diversas cobranças decorrentes de contratos bancários. Informa que terceiros firmaram diversos contratos com o banco réu, o que resultou na abertura de conta corrente em seu nome, emissão de cheques sem fundos e outros serviços financeiros. Afirma que nunca teve conta corrente com o banco réu, tampouco firmou qualquer contrato bancário. Estabelecida controvérsia sobre a existência da obrigação, incumbe a quem alega a sua existência a prova respectiva, em face da impossibilidade de se exigir da outra parte a prova de fato negativo (prova diabólica). Precedentes (20110110923325APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível). Caberia ao réu, portanto, comprovar a existência de negócio jurídico firmado entre as partes, ônus do qual não se desincumbiu. Apesar de devidamente citado, o réu não compareceu à audiência de conciliação e não apresentou contestação, tampouco juntou qualquer prova a fim de demonstrar a existência de relação obrigacional entre as partes. A versão exposta pela autora é verossimilhante. O e-mail juntado ao processo (ID 21558284 - Pág. 1), em que o réu reconhece extrajudicialmente a fraude, e os diversos Boletins de Ocorrência registrados (ID 21558285, 21558286, 21558287) corroboram as alegações da autora. Desse modo, sem comprovação de culpa exclusiva do consumidor, o banco réu deve responder pelos danos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme entendimento da súmula 479 do STJ.
4 – Responsabilidade civil. Danos morais. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo. (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). É cabível indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI). As alegações da autora são verossimilhantes de que houve diversos registros em cadastro de inadimplentes decorrentes da fraude (ID 21558284 - Pág. 1). Ademais, o documento de ID 21558282 - Pág. 4 indica ainda que foram emitidos 14 cheque sem fundo, o que resultou em cobrança judicial em desfavor da autora. As consequências descritas ultrapassam o mero aborrecimento e violam os direitos da personalidade. Cabível, pois, indenização por danos morais.
5 – Valor da indenização. A indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano, as condições econômicas da vítima e do autor. Considerando as consequências descritas da fraude, o que reflete diretamente na extensão do dano, o valor fixado na sentença para a indenização (R$ 5.000,00) não é excessivo e cumpre com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido. Sem honorários advocatícios, em face da ausência de contrarrazões.
W